Tribunal: STF
Processo: RE 75495
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
- FUNCIONÁRIO DA SUNAMAM. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INTERESSE PARA RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECEU DIREITO À VANTAGEM DO ART. 184, II, DA LEI 1.711/52, E A EQUIPARAÇÃO DA LEI 2.123/53. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE DO SEU INTERESSE PARA A INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO E AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA SUJEITA A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
- APOSENTADORIA AOS 30 ANOS DE SERVIÇO. CARÊNCIA DE DIREITO AO ACRÉSCIMO DA LEI 1.711/52. EQUIPARAÇÃO VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DE 1967. RECURSO PROVIDO, CASSANDO-SE A SEGURANÇA.